Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710864-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juceia Maria Gomes Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juceia Maria Gomes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708265-60.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JUCEIA MARIA GOMES em face do DISTRITO FEDERAL. A exequente pretende a expedição de RPV no valor total da dívida, correspondente ao montante de R$ 16.456,34, acrescido dos devidos encargos de correção monetária e cálculos atualizados (ID. 218831114). Intimado, o executado deixou de se manifestar sobre o pedido (ID. 222441744). É o breve relatório. Decido. A exequente era credora do valor de R$ 16.456,34. Contudo, no ID. 195181691, manifestou interesse em renunciar ao valor que ultrapassasse o montante de 10 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. O executado não impugnou o referido pedido Assim, foi homologada a renúncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos no ID. 202124470. O termo de renúncia foi homologado por decisão proferida em 01/07/2024. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, cuja publicação do acórdão ocorreu em 04/07/2024. Ou seja, constata-se que a homologação da renúncia de crédito ocorreu anteriormente à publicação a decisão proferida pelo STF. A renúncia ao direito é ato unilateral pelo qual o autor dispõe do direito subjetivo material. Conforme jurisprudência deste Tribunal, não há possibilidade de retratação em relação à renúncia, haja vista que a homologação do valor da execução torna a matéria preclusa, com fundamento no art. 502 do CPC (Precedentes do E. Tribunal local: Acórdãos n. 1326812, 1301172 e 1297500). Com efeito, a superveniência de nova lei ou posterior modificação de entendimento jurisprudencial não pode incidir sobre situações jurídicas já constituídas e consolidadas, qual seja, o valor do crédito constante da requisição de pequeno valor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO VIA RPV. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV DE ACORDO COM A LEI No 3.624/2005, ART. 1o. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA AO EXCEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. A renúncia da agravada ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, a fim de ter seu crédito pago mediante requisição de pequeno valor - RPV, não pode ser reconsiderada após a vigência da Lei n. 6.618/2020, que majorou o teto para a RPV, por estar o tema precluso. 2. O feito na origem cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o juízo a quo estabeleceu o valor da execução em 10 (dez) salários mínimos em decisão que acolheu a impugnação manejada pelo agravante/executado. 3. O valor da execução é matéria preclusa sobre a qual descabe qualquer revisão, tendo em vista que se operou a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07372367520208070000 DF 0737236-75.2020.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/03/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeito o pedido formulado pela exequente no ID. 218831114. Prosseguindo, verifico que, até o momento, não foi expedida a requisição de pequeno valor. À Secretaria. Após, prossiga-se conforme os itens 2.1 e seguintes da decisão de ID. 202124470. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70027263), em síntese, que pretende exercer sua pretensão ao crédito, em desfavor do Distrito Federal, tratando-se de montante que ostenta natureza alimentar. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020, devendo ser imediatamente aplicada ao caso concreto, tendo em vista sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Destaca que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, declarou a constitucionalidade do referido diploma legal, o que reforça a sua aplicação imediata. Verbera a ausência de preclusão em relação a parte do crédito em que manifestou desistência, ao argumento da existência de fatos supervenientes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de RPV. A referida lei, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. No caso dos presentes autos deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade de leis estaduais similares à Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI no 5706, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a credora, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva aos 16 de abril de 2024, ou seja, após o início da vigência da Lei local no 6.618/2020 (Id. 70027268). Convém reafirmar que a Lei local no 6.618/2020 é constitucional e, portanto, está a produzir efeitos jurídicos válidos, devendo ser aplicada à hipótese concreta, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. A despeito de ser o aludido texto normativo, de fato, aplicável ao caso dos autos, é preciso destacar algumas peculiaridades. A regra prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC1, preceitua que a fase de cumprimento de sentença é regida, de modo subsidiário, pelas normas relativas ao processo de execução. Assim, observa-se que o credor tem a faculdade de desistir do exercício da pretensão ao crédito, ainda que em relação apenas à parte do valor do crédito, nos moldes do art. 775 do CPC, senão vejamos: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.” No caso de desistência, que aqui significa "renúncia", o crédito subsiste, em relação à parte não abrangida pela manifestação unilateral de vontade emitida pela parte. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 39, § 2o, DA LEI N.o 4.320/64. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 569 DO CPC. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PELA FAZENDA NACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO A EXECUTAR. DESNECESSIDADE. 1. Não decidida pela Corte de origem a questão federal sob a óptica do art. 39, § 4o, da Lei n.o 4.320/64, inadmissível é o manejo de recurso especial, pois imperiosa a observância do prequestionamento. Aplicação das Súmulas n.o 211/STJ e n.o 282/STF. 2. A desistência do processo de execução não demanda a renúncia aos valores contemplados no título, nem atinge a pretensão executória, de modo que assegurado ao credor-exequente o direito de propor nova ação executiva, cuja petição inicial somente será despachada com a prova do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios porventura devidos. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp n. 715.692/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 285.) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, o credor pode optar por renunciar ao crédito, nos termos do art. 924, inc. IV, do CPC2. Nessa hipótese, no entanto, não há mera desistência da tentativa de expropriação de bens pertencentes ao devedor, senão a própria renúncia ao valor que poderia ser satisfeito. No caso em análise é possível perceber que a credora se manifestou expressamente no sentido da renúncia ao crédito que excede a 10 (dez) salários mínimos (Id. 70027269). Assim, houve a homologação da referida renúncia pelo Juízo singular (Id. 70027270). Logo, não pode a credora, ora recorrente, pretender retomar o exercício da pretensão ao crédito, por força dos próprios efeitos produzidos pelo ato jurídico em questão, além dos efeitos decorrentes da preclusão lógica previstos no art. 507 do CPC. Com efeito, a expedição do RPV em favor da agravante deve ser procedida no montante do crédito remanescente. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator